Tribunal: STJ
Processo: 0259547-37.2017.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 23287 - DF
(2017/0259547-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOÃO RODRIGUES ITABORAY
ADVOGADO
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA E OUTRO(S) -
DF020252
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POSTERIOR ANULAÇÃO DA ANISTIA. EXTINÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA
DE DEMANDA JUDICIAL QUESTIONANDO O ATO ADMINISTRATIVO
ANULATÓRIO, QUE PORTANTO PERMANECE VIGENTE E EFICAZ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que julgou extinto o cumprimento de
sentença, diante da publicação de ato administrativo que anulou a anistia (Portaria
).
343/2024
2. O agravante afirma expressamente que houve ajuizamento de demanda autônoma,
cujo objeto, entretanto, não abrangeu a discussão sobre a anulação da anistia - pelo
contrário, o referido ato administrativo (Portaria
) foi utilizado pelo órgão
343/2024
julgador daquela demanda para delimitar que, após a sua publicação, não mais subsiste o
direito à percepção da parcela mensal, sendo devidos apenas os valores que deixaram de
ser pagos antes de sua publicação.
3. Constatada, portanto, a plena vigência e eficácia da Portaria
(ato que anulou
343/2024
a concessão da anistia), impunha-se mesmo-se a extinção do cumprimento de sentença.
4. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ad3e5a7-c64f-49eb-86d4-b3c132235a66

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:14
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ad3e5a7-c64f-49eb-86d4-b3c132235a66

AgInt na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 23287 - DF
(2017/0259547-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: JOÃO RODRIGUES ITABORAY
ADVOGADO
: EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA E OUTRO(S) -
DF020252
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
POSTERIOR ANULAÇÃO DA ANISTIA. EXTINÇÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA
DE DEMANDA JUDICIAL QUESTIONANDO O ATO ADMINISTRATIVO
ANULATÓRIO, QUE PORTANTO PERMANECE VIGENTE E EFICAZ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que julgou extinto o cumprimento de
sentença, diante da publicação de ato administrativo que anulou a anistia (Portaria
).
343/2024
2. O agravante afirma expressamente que houve ajuizamento de demanda autônoma,
cujo objeto, entretanto, não abrangeu a discussão sobre a anulação da anistia - pelo
contrário, o referido ato administrativo (Portaria
) foi utilizado pelo órgão
343/2024
julgador daquela demanda para delimitar que, após a sua publicação, não mais subsiste o
direito à percepção da parcela mensal, sendo devidos apenas os valores que deixaram de
ser pagos antes de sua publicação.
3. Constatada, portanto, a plena vigência e eficácia da Portaria
(ato que anulou
343/2024
a concessão da anistia), impunha-se mesmo-se a extinção do cumprimento de sentença.
4. Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por João Rodrigues Itaboray
contra a extinção do Cumprimento de
em Mandado de Segurança,
Sentença/Execução
com fundamento no
II, do Código de Processo Civil (fls. 839-840).
art. 924,
O agravante sustenta equívoco na decisão agravada, afirmando que a
sentença proferida na ação ordinária no 1085868-40.2023.4.01.3400, que tramitou na 8a
Vara Federal da SJDF, não possui correlação com o objeto da presente execução (fls.
846). Aduz que: (a) na execução em Mandado de Segurança, cobra-se o cumprimento de
título executivo judicial expedido pela Primeira Seção do STJ, em razão do não
cumprimento integral, pelo Ministro de Estado da Justiça, da Portaria de Anistia no
Documento eletrônico VDA54725756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 4dd613c7-97fd-4d15-b2a4-64a5421b502d

1.009, de 13 de junho de 2005 (fls. 846); e (b) na ação ordinária, discutiu-se a retirada
indevida do agravante da folha de pagamento, sem a conclusão de procedimento
.
administrativo que justificasse a exclusão
A decisão judicial proferida na ação ordinária ensejou sua reinclusão em
folha e o pagamento dos valores atrasados, sendo estes relativos especificamente ao
período em que o autor (ora agravante) deixou de receber a prestação mensal.
Conclui o agravante que a ação ordinária não abrange o objeto da
presente execução fundada em título judicial do MS, razão pela qual não há falar em
prejudicialidade ou extinção por inexigibilidade do título da execução em Mandado de
Segurança (fls. 846).
Em reforço argumentativo, aduz que, ainda que se cogitasse de
identidade de objeto entre as demandas (litispendência), deveria prevalecer a presente
execução, por anterioridade temporal, uma vez que o Mandado de Segurança MS
foi protocolado em
enquanto
23.287/DF
13/02/2017,
a ação ordinária data de
.
(fls. 846)
30/08/2023
É o
.
relatório
VOTO
A argumentação do agravante, na realidade, confirma a extinção do
Cumprimento de Sentença.
Rememorando os fatos que antecederam a sentença de extinção do feito,
este juízo, por meio do despacho de fls. 787, verificou que o procedimento de revisão da
anistia culminou na respectiva anulação, por meio da Portaria 343, de
e por
22/4/2024,
esse motivo determinou a intimação da parte exequente para que esta informasse sobre a
"existência ou não de eventual ação judicial ajuizada para questionar a invalidação do ato
anistiador".
Em resposta, o exequente informou "que existe ação judicial, ajuizada
para questionar a invalidação do ato anistiador, em tramitação na 8a Vara Federal Cível
da SJDF, sob o no
" (fl. 790).
1085868-40.2023.4.01.3400/DF
A manifestação do exequente foi considerada obscura por este juízo,
tendo em vista que a anulação da anistia, conforme acima descrito, se deu por ato
administrativo datado de
ou seja, posterior ao ajuizamento do processo
22/4/2024,
judicial 1085868-40.2023.4.01.3400, em
Consequentemente, por meio do
30/08/2023.
Documento eletrônico VDA54725756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 4dd613c7-97fd-4d15-b2a4-64a5421b502d

despacho de fls. 800, o exequente foi instado a comprovar que a referida demanda,
ajuizada em 2023, possuía como objeto a discussão a respeito da invalidação do referido
ato administrativo.
O exequente, então, embora não tenha anexado a estes autos cópia da
petição inicial da demanda autônoma, juntou cópia da sentença nela proferida, sendo
assertivo ao mencionar que na referida ação "o Exequente está questionando a
invalidação do ato anistiador" (fls.
).
804/811
Foi então proferida a decisão de fls. 814, determinando o sobrestamento
do feito (e do pagamento do precatório expedido nestes autos), porque se verificou que
"na sentença proferida (fls. 806-810), o magistrado alude expressamente à portaria
anulatória (Portaria no 343, de
do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e
22/4/2024,
da Cidadania)."
Às fls. 823-831, foram juntadas cópias das decisões e da certidão de
trânsito em julgado na demanda autônoma, com a subsequente abertura de vista às
partes, para se manifestarem sobre o prosseguimento ou extinção deste feito (fls. 833).
Ao final, diante da ausência de manifestação de ambas as partes (fls.
837), foi proferida a sentença de fls. 839, que julgou extinto o Cumprimento de Sentença
com base nos seguintes fundamentos: (a) a sentença proferida (no processo autônomo, no
1085868-40.2023.4.01.3400) julgou procedentes os pedidos para condenar a União a
efetuar o pagamento das prestações mensais e dos valores retroativos, além de manter o
acesso à saúde, observada a prescrição quinquenal e o limite de data (até a data da
"); (b) "Intimadas a se
publicação da Portaria n. 343, de 22 de abril de 2024
manifestarem sobre o prosseguimento deste feito (fls. 835 e 836), as partes quedaram-se
silentes (fls. 837), ficando
"; e (c)
preclusa a oportunidade para novas alegações
"conforme acima explicado, verifica-se que não houve anulação da Portaria 343/2024
- pelo contrário, tal ato foi mencionado como termo final para a produção dos
. Dito de outro modo,
efeitos de vigência da portaria concessiva da anistia
o juízo
competente não retirou a vigência e eficácia da referida portaria anulatória da
".
anistia
Conforme bem observado pela União na impugnação a este Agravo
Interno, o agravante agiu de forma contraditória nestes autos. Em sua primeira
oportunidade, para evitar a extinção do Cumprimento de Sentença, afirmou que estava
discutindo na demanda autônoma a invalidação do ato anistiador (invalidação essa, como
dito anteriormente, consubstanciada na Portaria
); agora, no presente
343/22.4.2024
recurso o agravante alega que a sentença proferida no processo de número 1085868-
40.2023.4.01.3400 (...) não tem qualquer correlação com o objeto da presente execução".
Documento eletrônico VDA54725756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 4dd613c7-97fd-4d15-b2a4-64a5421b502d

De fato, o agravante, nas razões do Agravo Interno, expressamente
admite que na referida demanda apenas "questionou a sua retirada de folha de pagamento,
sem a conclusão de um procedimento administrativo que justificasse a sua exclusão
". Ora, se os fatos submetidos a julgamento na demanda autônoma referiam-se à sua
exclusão da folha de pagamento, "sem a conclusão de um procedimento administrativo"
que justificasse tal ato, tem-se como evidente que a posterior anulação da anistia
(realizada em 2024) não constituiu objeto daquela demanda.
A leitura da sentença proferida no processo judicial 1085868-
40.2023.4.01.3400 (transitada em julgado), evidencia que, efetivamente, embora tenha
sido feita referência ao ato anulatório da anistia (Portaria
), este não
343/22.4.2024
constituiu objeto da demanda - na verdade, o juízo até mesmo o invocou para delimitar o
período de abrangência da sentença de procedência do pedido.
Com efeito, o que foi submetido à apreciação judicial, e acolhido na
sentença de fls. 826-830, foi apenas evento anterior à edição da Portaria
pois o
343/2024,
autor (ora agravante) mencionou ao respectivo juízo que "a Aeronáutica procedeu com a
retirada do seu nome da folha de pagamento, bem como cancelou sua prestação mensal,
permanente e continuada, além de ter retirado o direito ao uso dos hospitais da Força
Aérea Brasileira, antes da conclusão do processo administrativo de revisão da anistia
" (fl. 827).
Nesse sentido foi deduzido pedido para que a União fosse condenada a
restabelecer os efeitos da Portaria concessiva da anistia (Portaria
), reincluindo-
1009/2005
o na folha de pagamento e também fosse condenada a pagar os valores retroativos da
reparação econômica (prestação mensal permanente e continuada), desde a suspensão
, tudo corrigido monetariamente e
do pagamento até o seu efetivo restabelecimento
acrescido dos juros de mora.
Os pedidos acima, repita-se, foram julgados procedentes, mas com a
expressa restrição de que seriam devidos os valores relativos ao período que fluiu entre a
suspensão administrativa do pagamento da prestação mensal, respeitado o período
prescricional e a data limite consistente na publicação da Portaria
Confira-se o
343/2024.
seguinte excerto (fls. 829-830, destaquei em negrito):

É importante observar que foi noticiado nos autos pela ré que “a
Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da
Cidadania informa que o novo procedimento de revisão da anistia do
autor da demanda, inaugurado pela Instrução Normativa no 2, de 29 de
setembro de 2021, foi concluído recentemente, dando ensejo à edição
da Portaria no 343, de 22 de abril de 2024, anulando a Portaria
Ministerial no 1.009, de 13 de junho de 2005, que havia declarado o
Documento eletrônico VDA54725756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 4dd613c7-97fd-4d15-b2a4-64a5421b502d

autor anistiado político” (Id 20128268681, Id 2128268682 e Id
2128268684).
Nesse quadro, são devidos valores retroativos da reparação
econômica correspondentes ao período que inicia com a data da
suspensão administrativa de seu pagamento até a data da
, compensados
publicação da Portaria n. 343, de 22 de abril de 2024
eventuais valores já pagos por força da decisão deferindo a tutela
provisória de urgência nestes autos.
Prejudicada a análise da petição Id 2003323151 (alegação de
descumprimento de decisão judicial).
Ante o exposto, confirmo a decisão Id 1926125149 e, nos termos do
do CPC, e JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
art. 487, inciso I,
para condenar a União:

- a restabelecer todos os efeitos da Portaria de Anistia do
Autor (Portaria n. 1009, de
da lavra do Ministro de
13/06/2005,
Estado da Justiça), com a consequente restabelecimento do
pagamento da prestação mensal, permanente e continuada,
assim como para garantir o acesso às unidades de saúde a
que faz jus na qualidade de anistiado, até a data da
;
publicação da Portaria n. 343, de 22 de abril de 2024
- ao pagamento dos valores retroativos da reparação
econômica (prestação mensal permanente e continuada),
observada a prescrição quinquenal, desde a data da
suspensão de seu pagamento até a data da publicação da
, compensados
Portaria n. 343, de 22 de abril de 2024
eventuais valores já pagos por força da decisão deferindo a tutela
provisória de urgência nestes autos, com incidência de juros e
correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da
Justiça Federal.

Nota-se, portanto, que realmente a Portaria
não foi objeto da
343/2024
demanda autônoma, tendo, pelo contrário, sido utilizada pelo juízo sentenciante para
delimitar o termo final de produção dos efeitos da anterior portaria concessiva da anistia.
Portanto, devem ser integralmente mantidos os fundamentos da decisão
agravada, pois a Portaria
(que anulou a anistia do agravante), por não ter
343/22.4.2024
sido objeto de análise na demanda autônoma, continua plenamente válida e eficaz e,
ainda, por ter precluído a oportunidade para o agravante se manifestar sobre o
prosseguimento da execução de sentença, já que transcorreu o prazo anteriormente
concedido para tal finalidade, sem resposta de sua parte.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
Documento eletrônico VDA54725756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 4dd613c7-97fd-4d15-b2a4-64a5421b502d

Documento eletrônico VDA54725756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:28
Código de Controle do Documento: 4dd613c7-97fd-4d15-b2a4-64a5421b502d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na ExeMS 23.287 / DF
Número Registro: 2017/0259547-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201700296854
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : JOÃO RODRIGUES ITABORAY
ADVOGADO : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA E OUTRO(S) -
DF020252
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOÃO RODRIGUES ITABORAY
ADVOGADO : EDMUNDO STARLING LOUREIRO FRANCA E OUTRO(S) -
DF020252
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55884440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 3f0d9f80-3d9a-4515-a8de-da047985269e

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:15
Código de Controle do Documento: 3f0d9f80-3d9a-4515-a8de-da047985269e